Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728671-62.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA NEVES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUZIA NEVES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (LUZIA NEVES DA SILVA) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. no ID 76220585. À diligente Secretaria para alteração da classe processual, tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração no ID 76220585. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator